Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702675-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Homologo a desistência quanto aos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal em face da decisão de IDs nos 43370910 + 45595355, manifestada na petição de ID no 46349400, de acordo com o art. 998, do CPC, devendo prosseguir o recurso principal. Assim, intime-se o agravado para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator